Tribunal: TJES
Processo: 5010435-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL – ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS INERENTES À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA – DESNECESSIDADE – ART. 39 DA LEI 6.830/1980 –
PRECEDENTES DO STJ –
RESSARCIMENTO AO FINAL PELA PARTE SUCUMBENTE – RECURSO PROVIDO.

1.

A
Fazenda Pública encontra-se dispensada do prévio pagamento de custas e emolumentos decorrentes do fornecimento de Certidões emitidas por Serventias Extrajudiciais, quando necessárias à instrução da Ação de Execução Fiscal, cabendo-lhe o recolhimento dos aludidos valores, ao final, acaso sucumbente, bem como o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária.
E
sse é o entendimento há tempos consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao dispor quer a “
certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido
” (REsp. 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

2.

N
a hipótese, conforme narrado
, o município agravante requereu ao
J
uízo
a quo
a expedição de ofício ao Cartório
Extrajudicial
, requisitando a certidão de ônus do imóvel, após a solicitação administrativa do município ter sido condicionada ao pagamento dos emolumentos (ID 25372446 dos autos originários).

3.

Assim,
a
o verificar que a Fazenda Pública Municipal
diligenciou e
requereu, administrativamente, ao
Cartório Geral de Registro de Imóvel de Vila Velha
, certidão com vistas a subsidiar o regular andamento da execução fiscal e não obteve êxito
em seu intento legítimo
,
à luz das orientações jurisprudenciais citadas,
pertinente e inclusive necessário o envio de ofício judicial, para que a certidão seja expedida
pelo respectivo RGI
.

4.

Recurso
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010435-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE VILA VELHA

CUSTOS LEGIS: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS INERENTES À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39 DA LEI 6.830/1980.
PRECEDENTES DO STJ.
RESSARCIMENTO AO FINAL PELA PARTE SUCUMBENTE. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

1.

A
Fazenda Pública encontra-se dispensada do prévio pagamento de custas e emolumentos decorrentes do fornecimento de Certidões emitidas por Serventias Extrajudiciais, quando necessárias à instrução da Ação de Execução Fiscal, cabendo-lhe o recolhimento dos aludidos valores, ao final, acaso sucumbente, bem como o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária.
E
sse é o entendimento há tempos consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça

(REsp. 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)
, ao dispor que a “
certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido
”.

2.

N
a hipótese, conforme narrado
, o município agravante requereu ao
J
uízo
a quo
a expedição de ofício ao Cartório
Extrajudicial
, requisitando a certidão de ônus do imóvel, após a solicitação administrativa do município ter sido condicionada ao pagamento dos emolumentos.

3.

Assim,
a
o verificar que a Fazenda Pública Municipal
diligenciou e
requereu, administrativamente, ao
Cartório de Registro-Geral de Imóveis de Vila Velha
, certidão com vistas a subsidiar o regular andamento da execução fiscal e não obteve êxito
em seu intento legítimo
,
à luz das orientações jurisprudenciais citadas,
pertinente e inclusive necessário o envio de ofício judicial, para que a certidão seja expedida
pelo respectivo RGI
.

4.

Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra decisão proferida pelo magistrado, Dr. Fernando Cardoso Freitas, da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal – Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo município apelante em face de
ORION ENGENHARIA LTDA
, indeferiu o pleito do recorrente
de expedição de ofício ao RGI para que forneça certidão de ônus atualizada do imóvel
a fim de possibilitar a penhora de imóvel indicado pelo exequente.

Em suas razões recursais a parte agravante alegou, em síntese, que, nos termos do art. 39 da Lei Federal n. 6.830/1980, a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das custas e emolumentos e, no caso das despesas processuais, se vencida, deverá ressarcir a parte contrária, porém, no caso em exame, o município ao diligenciar junto ao Cartório, teve o fornecimento do documento condicionado ao pagamento dos emolumentos.

Com base nesses argumentos, o município agravante pede o provimento do agravo de instrumento a fim seja reconhecido o direito da Fazenda Pública de obter certidão do cartório extrajudicial sem o prévio recolhimento de emolumentos, que deve ficar a cargo da parte vencida ao final do processo, determinando, desde logo a expedição de Ofício ao respectivo Cartório Extrajudicial para fornecimento da Certidão de Ônus.

Contrarrazões ofertadas
no
ID
nº
7388411,
a qual o apelado pugna
pelo desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Denota-se dos autos
de origem
que
o município
agravante ajuizou Execução Fiscal em face da empresa agravada
consubstanciada nas CDAs 267/2019, 268/2019 e 273/2019, 1445/2018 no valor histórico de R$
217.906,18
, referente a dívida de ISSQN.

Ao ser citada, a empresa executada
ofertou
bens imóveis à penhora
(vagas de garagem), todavia, o Município rejeitou a garantia ofertada, com fundamento na ordem de preferência do artigo 11 da Lei nº 6.830/80.
Após,
a agravada informou o parcelamento do débito.

Ocorre que a
executada
não cumpriu integralmente com o parcelamento, tendo o magistrado
a quo

determinado
a penhora pelo sistema SisbaJud do valor do débito em aberto, bem como diligências na localização de bens da executada nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Ato contínuo, o
município agravante postulou
a
penhora, por termo, no imóvel de Matrícula nº 104.297, Livro 2 do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, inscrição municipal nº: 01.08.074.0325.003, localizado na Rua Goiânia, 33, Ed. Fortes Mares, apto 103, Itapuã, Vila Velha/ES.

Para o prosseguimento do ato de penhora o

juízo determinou, pela
F
azenda
P
ública
M
unicipal,

a apresentação da
certidão de ônus atualizada do imóvel.

O município
agravante
solicitou a emissão

d
a certidão de ônus do imóvel,
tendo o respectivo cartório manifestado que a certidão poderia ser requerida por meio da Secretaria de Administração do Município, condicionada ao pagamento dos emolumentos, ou, alternativamente,
seria
possível a partir da determinação judicial
.

Ao requerer a expedição do ofício judicial, o
magistrado
a quo
indeferiu pois entendeu que é dever do exequente fornecer a certidão de ônus atualizada do imóvel sobre o qual pretende penhora por termo.

Ultrapassada a síntese processual,
nota-se que em relação às custas processuais no âmbito da ação de execução fiscal, a Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, que a Fazenda Pública está isenta de seu pagamento, sendo responsável apenas pelo reembolso de eventuais despesas judiciais se vencida ao final.
Veja-se:

Art. 39 – A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único – Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Os
emolumentos cartorários
extrajudiciais
, relativos aos serviços prestados pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, não se incluem no conceito de custas processuais, das quais a Fazenda Pública está realmente isenta.
N
a realidade,
são consideradas despesas processuais, e assim sendo, somente serão pagas pelo ente público ao final, se vencido
.

N
esse sentido
, a Fazenda Pública
se
encontra
dispensada do prévio pagamento

de
emolumentos decorrentes do fornecimento de Certidões emitidas por Serventias Extrajudiciais, quando necessárias à instrução da Ação de Execução Fiscal, cabendo-lhe o recolhimento dos aludidos valores, ao final, acaso sucumbente, bem como o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária.
E
sse é o entendimento
há anos
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a “
certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido
” (REsp. 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Em igual sentido, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça, bem como outros tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS INERENTES À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. RESSARCIMENTO AO FINAL PELA PARTE SUCUMBENTE. RECURSO PROVIDO. I.
A Fazenda Pública encontra-se dispensada do prévio pagamento de custas e emolumentos decorrentes do fornecimento de Certidões emitidas por Serventias Extrajudiciais, quando necessárias à instrução da Ação de Execução Fiscal, sendo que o recolhimento de tais despesas, afetas exclusivamente aos Cartórios Extrajudiciais, será postergado para o final da lide, ficando a cargo do vencido na demanda judicial
, cabendo-lhe, ainda, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, acaso sucumbente. II. Recurso conhecido e provido, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES. Data da publicação: 23/ago/2012. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Número: 0901477-20.2012.8.08.0000. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS A FIM DE OBTER CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL TRIBUTADO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO TEMA Nº 202 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ART. 39 DA LEF E ART. 91 DO CPC, É POSSÍVEL SER EXPEDIDO OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS A FIM DE OBTER CÓPIA ATUALIZADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA PARTE EXECUTADA, DEVENDO A FAZENDA PÚBLICA ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA AO FINAL DO PROCESSO E SE VENCIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 50123014420248217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 23-01-2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RECOLHIMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS E TAXAS - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DO STJ – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE.
A interpretação dada pelo c. STJ ao art. 39 da Lei n. 6.830/80 é no sentido de que a Fazenda Pública não é isenta do pagamento dos emolumentos cartórios, mas apenas goza da prerrogativa do seu diferimento para o final do processo, quando deverão ser suportados pelo vencido. Demonstrada a imposição de recolhimentos prévio dos emolumentos pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, mostra-se adequada a expedição de ofício, a fim de compelir a serventia extrajudicial à emissão da certidão pedida.
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0261.11.009126-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2020, publicação da súmula em 30/07/2020)

N
a hipótese, conforme narrado
, o município agravante requereu ao
J
uízo
a quo
a expedição de ofício ao Cartório
Extrajudicial
, requisitando a certidão de ônus do imóvel, após a solicitação administrativa do município ter sido condicionada ao pagamento dos emolumentos (ID 25372446 dos autos originários).

Assim,
a
o verificar que a Fazenda Pública Municipal
diligenciou e
requereu, administrativamente, ao
Cartório de Registro-Geral de Imóveis de Vila Velha
, certidão com vistas a subsidiar o regular andamento da execução fiscal e não obteve êxito
em seu intento legítimo
,
à luz das orientações jurisprudenciais citadas,
pertinente e inclusive necessário o envio de ofício judicial, para que a certidão seja expedida
pelo respectivo RGI
.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim seja determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro
Geral
de Imóveis
de Vila Velha
,
para que este lavre e remeta à

1ª Vara da Fazenda Pública Municipal – Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital,

a
respectiva
certidão
de inteiro teor da matrícula
do imóvel sobre o qual se requer a penhora no âmbito da execução fiscal originária,
no prazo de
05 (cinco) dias (Lei n. 6.015/73, art. 19, § 10º, III)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.